Tribunal: TJDFT
Processo: 0009098-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009098-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64303744, o exequente pugnou (i) pela habilitação da única sucessora processual de JANETE MARTINS DA SILVA; (ii) pelo cancelamento do PCT n. 0735796-39.2023.8.07.0000; (iii) pela expedição da requisição de pequeno valor (RPV) da sucessora. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 66207224). Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, foi comprovado o óbito de JANETE MARTINS DA SILVA, bem como a condição de sucessora de HANNA MARTINS BARROS (ID: 64303744). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito de admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental (ID: 64303744 e seguintes). Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Ante o exposto, admito HANNA MARTINS BARROS à sucessão processual de JANETE MARTINS DA SILVA. Quanto ao cancelamento da ordem de pagamento, verifica-se que se definiu, nos embargos à execução n. 0005284-42.2008.8.07.0000, o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 42075707). No ID: 64303744, o SINDIRETA informou que HANNA MARTINS BARROS renuncia ao crédito superior a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por HANNA MARTINS BARROS, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC) (ID: 64303745). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do PCT n. 0735796-39.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 50639193, expedido em favor de JANETE MARTINS DA SILVA. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de HANNA MARTINS BARROS, devendo observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 48986992). Brasília, 28 de novembro 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR